Tribunal: TJDFT
Processo: 0724946-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DAS CONDUTAS. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. APREENSÃO DE PETRECHOS DE TRÁFICO E DE QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. INDÍCIOS DE HABITUALIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA. PERICULOSIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).
2. No caso, além de comprovada a materialidade dos crimes e presentes indícios de autoria, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e a ordem prisional foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.
3. A quantidade e a diversidade das drogas (maconha, haxixe, LSD, MDMA), a forma e acondicionamento, assim como a apreensão de petrechos de tráfico (duas balança de precisão) e de dinheiro em espécie sem comprovação de origem lícita são circunstâncias que evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.
4. Tendo em vista a prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e tendo sido empregada violência física desmedida (arrombaram a porta do imóvel, quebraram televisão e outros bens, além de haver várias marcas de sangue pela casa e a vítima, mesmo com o banho, continuava sangrando), estas circunstâncias extrapolam o normal para o tipo e, portanto, revelam maior gravidade do delito e periculosidade dos agentes.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
6. Ordem denegada.